Tribunal: TJMT
Processo: 1007411-56.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007411-56.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO PAIM - CPF: 103.184.961-00 (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), GALEGO IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 05.161.380/0001-60 (APELANTE), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - EXCESSIVO ATRASO NA ENTREGA -

DANO MORAL
IN RE IPSA
- RESSARCIMENTO FIXADO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A demora excessiva e injustificada na entrega do veículo configura violação de dever jurídico do vendedor, e o dano moral daí decorrente é
in re ipsa
, sendo evidentes as expectativas e frustrações. Mantém-se o valor da indenização se fixado de forma compatível com as especificidades do caso concreto, sobretudo com as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.

Comportam redução os honorários advocatícios arbitrados de maneira desproporcional às peculiaridades do caso.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar a devolução daquilo que foi pago pelo autor, e condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de reparação, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC).

A apelante informa que a demanda foi proposta pela parte contrária porque em 03/11/2020 firmaram contrato de compra e venda de um semirreboque de 3 eixos do tipo caçamba basculante de 40m3 por R$155.000,00, com entrega prevista para 10/01/2021, o que não teria acontecido apesar de pago o sinal de R$47.000,00.

Destaca ser inaplicável ao caso o CDC visto que o autor pretendia empregar o veículo em sua atividade laboral, e que há incompetência territorial porque sua sede está localizada em Votuporanga/SP.

Alega a legitimidade da cobrança, que agiu em regular exercício de direito, bem como ausência de ato ilícito e de prova do abalo extrapatrimonial.

Pugna pela reforma da sentença e improcedência do feito, com inversão dos ônus sucumbenciais ou, eventualmente, pela redução do
quantum debeatur
e da verba honorária

porque seriam excessivos.

Contrarrazões apresentadas (ID no. 118869962).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante não reitera a tese defensiva de culpa exclusiva de terceiro (o fabricante) pelo excessivo atraso na entrega do caminhão adquirido pelo autor, se limitando a arguir inicialmente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, já que o autor pretendia empregar o veículo no transporte de bovinos.

Sendo ele motorista autônomo, estaria evidente o incremento da sua atividade laboral, o que afastaria as regras protecionistas do CDC.

Sobre o assunto, há tempos o STJ oriente que, no Brasil, é aplicada a teoria finalista mitigada pois circunstâncias especificas podem fazer com que, mesmo para pequenos empresários ou trabalhadores autônomos, haja sim a aplicação dessas normas especiais ainda que eles estejam notoriamente adquirindo bens de consumo para o fomento de sua subsistência.

No ponto, a sentença foi clara a indicar a hipossuficiência técnica e financeira do apelado como motivo para a adoção desse entendimento na hipótese dos autos, e tal fundamento imprescindível sequer foi mencionado nas razões recursais.

Se limitar a defender a teoria finalista sem impugnar as peculiaridades do caso que foram expressamente declaradas no
decisum
não basta para a sua reforma.

E a manutenção de tais disposições legais torna inviável o acolhimento da tese de incompetência territorial, diante literalidade do art. 101, I, do CDC –
na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços (...) a ação pode ser proposta no domicílio do autor
.

O excessivo atraso na entrega do bem adquirido configura dano moral presumido e indenizável.

Este tipo de responsabilização civil tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica causou dor, angústia e sofrimento desproporcionais, atacando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

De fato, o mero inadimplemento contratual não gera dano moral. Todavia, essa conclusão deve ser balizada pelas peculiaridades da situação em análise.

Aqui é notório ser mais acentuada a frustração das expectativas do apelado, que em meio à crise sanitária e econômica provocada pela Pandemia viu frustradas todas as suas expectativas de adquirir seu próprio caminhão.

Assim, a consequência fática do descumprimento pela apelante é grave o suficiente para acarretar-lhe dor e sofrimento indenizável, visto que sequer vislumbrou a possibilidade de receber as chaves do veículo, mesmo depois de passados mais de dois meses da data ajustada para a entrega.

Se a ré não mostrou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito suscitado pelo autor (art. 373, inciso II, do CPC), torna-se viável o acolhimento da pretensão de ser compensada pelo transtorno extrapatrimonial vivenciado, pois a procrastinação considerável e injustificada é ato ilícito passível de reparação tendo em vista a relevância do direito ao trabalho.

O atraso nesta demanda é classificado como excessivo em virtude das particularidades do contrato, já que, na pior das hipóteses, a apelante deveria manter o consumidor informado sobre a demora e sobre a real perspectiva de entrega (art. 6o, III, do CDC).

De maneira nenhuma pode ser tolerada a postura da apelante, que não negou ter recebido aproximadamente um terço do valor do veículo, e em seguida sequer prestou esclarecimentos ao autor.

O valor da indenização a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômica e financeira das partes. Também deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra da vítima, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Dessa maneira, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$10.000,00, pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil e mais próxima daquela comumente estipulada nesta Corte, como se vê nas decisões desta Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Para ilustrar:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
COMPRA
E
VENDA
PELA INTERNET – MERCADORIA NÃO ENTREGUE –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DANO MATERIAL DEVIDO – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da Reclamada, a qual não efetuou a
entrega
do produto
. Dano material devido na forma simples, na medida em que o caso não se enquadra na hipótese prevista no art. 42, parágrafo único do CDC.
O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, mesmo diante da reclamação do comprador/recorrente, este viu por frustrado o recebimento do produto adquirido
. Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1034109-39.2020.8.11.0002, Turma Recursal Única, TJ/MT, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Julgado em 10/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022, sem grifos no original).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DECISÃO QUE DECLINOU DE OFÍCIO DA
COMPETÊNCIA TERRITORIAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO EM COMARCA DIVERSA DO FORO DE SEU DOMICÍLIO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de relação de consumo, a
competência é absoluta, podendo, portanto, ser declinada de ofício. Havendo renúncia do consumidor à prerrogativa estabelecida no art. 101, I, do CDC, a escolha do foro para propositura da ação não pode ser aleatória, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (art. XXXVII, da CF/88)
. Considerando que a demanda foi aleatoriamente ajuizada no foro da Comarca de Rondonópolis/MT, sem haver qualquer justificativa legal para tanto, deve ser mantida a decisão do juízo a quo, que declinou de ofício a competência para o foro da Comarca em que reside a autora – Guiratinga/MT.
(N.U 1021433-31.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, TJ/MT, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022, sem destaques no original).

A apelantes postula ainda a redução da verba honorária.

Sobre o assunto, o STJ já decidiu que esse trabalho
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
. (REsp no. 1139630/SC).

O percentual estipulado pelo
decisum
não atende aos requisitos do art. 85, §2o do CPC, visto que o teto de 20% deve ser reservado para as causas de complexidade considerável, o que não se amolda à hipótese dos autos, que tramitou por apenas oito meses, apesar do zelo e atenção dispendidos pelo advogado do apelado.

Diante disso, revela-se razoável e proporcional a redução para o patamar de 10%, os quais são capazes de remunerar de forma digna o trabalho desempenhado sem gerar enriquecimento injustificado.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para reduzir os honorários sucumbenciais de 20% para 10%. No mais, mantenho a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022